Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711270-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: REGINA LUCIA LIMA BEZERRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA em face de Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 20:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador